Tribunal: TJDFT
Processo: 0726045-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXIGIBILIDADE.
I – No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ.
II – Evidenciado que a devedora, apesar de não intimada pessoalmente, compareceu espontaneamente aos autos e cumpriu prontamente a obrigação, é inexigível a multa postulada no cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento provido.